Tribunal: TJES
Processo: 0011607-57.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA.. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. A sentença declarou a ilegalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária, e considerou indevidas as cobranças e multas dele decorrentes, condenando ainda a ré em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a cobrança baseada no TOI unilateralmente elaborado pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre concessionárias de serviços públicos e consumidores, impondo a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que a apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica respeite o contraditório e a ampla defesa, com a realização de perícia técnica sempre que houver indício de fraude. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor, não supre essa exigência.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual é pacífica no sentido de que o TOI, por si só, não é prova suficiente para fundamentar cobranças adicionais, sendo necessária a produção de prova pericial imparcial.

6. A falta de provas suficientes sobre a suposta fraude, atribuível à ausência de contraditório na inspeção do medidor, conduz à inexigibilidade do débito reclamado pela concessionária e impede que o consumidor seja inscrito em cadastros de inadimplentes ou tenha o fornecimento de energia interrompido por tal motivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve assegurar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor na apuração de supostas irregularidades no medidor de energia, sendo insuficiente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente para fundamentar cobranças ou suspender o serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 22.08.2017;

TJES, AC nº 0001729-57.2019.8.08.0047, Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 27.09.2022;

TJES, Ap nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011607-57.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ADEMIR BRUMATTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. FALTA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA.. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. A sentença declarou a ilegalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária, e considerou indevidas as cobranças e multas dele decorrentes, condenando ainda a ré em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a cobrança baseada no TOI unilateralmente elaborado pela concessionária, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às relações entre concessionárias de serviços públicos e consumidores, impondo a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige que a apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica respeite o contraditório e a ampla defesa, com a realização de perícia técnica sempre que houver indício de fraude. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor, não supre essa exigência.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual é pacífica no sentido de que o TOI, por si só, não é prova suficiente para fundamentar cobranças adicionais, sendo necessária a produção de prova pericial imparcial.

6. A falta de provas suficientes sobre a suposta fraude, atribuível à ausência de contraditório na inspeção do medidor, conduz à inexigibilidade do débito reclamado pela concessionária e impede que o consumidor seja inscrito em cadastros de inadimplentes ou tenha o fornecimento de energia interrompido por tal motivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve assegurar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor na apuração de supostas irregularidades no medidor de energia, sendo insuficiente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente para fundamentar cobranças ou suspender o serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c danos morais ajuizada por
ADEMIR BRUMATTI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a ilegalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), e, por consequência, indevidos os valores e multa cobrados pela concessionária ré. Por fim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte ré em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
os procedimentos realizados pela concessionária se deram à luz da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer unilateralidade no agir da EDP, ao passo que “as análises dos equipamentos de medição foram pautadas com base no conhecimento de técnicos especializados para a detecção ou não de uma irregularidade”;
(ii)
o procedimento do TOI foi criado para beneficiar toda a coletividade, havendo previsão na Legislação da ANEEL;
(iii)
eventual preterição da Lei de Concessões em relação ao CDC acarretaria a negativa da vigência dos critérios de especialidade e prevalência da lei mais nova, em dissonância com o previsto no art. 2º, §§1º e 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;
(iv)
o CDC não deve ser aplicado no presente caso, uma vez que deve prevalecer a Lei de Concessões e do Ato Normativo emanado pela Agência Reguladora competente;
(v)
“a Concessionária adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais”;
(vi)
“mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado, conforme definido na legislação supra mencionada, que, repita-se, não trata-se de penalidade, mas sim de recomposição de valores devidos por consumo não registrado”
(vii)
“resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor”.

Diante de tais argumentos, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença
a quo,
de modo a julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas por
ADEMIR BRUMATTI
às fls. 416-421 dos autos físicos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c danos morais ajuizada por
ADEMIR BRUMATTI
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a ilegalidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), e, por consequência, indevidos os valores e multa cobrados pela concessionária ré. Por fim, considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte ré em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado é consumidor dos serviços fornecidos pela requerida/apelante para fornecimento de energia elétrica destinado a sua residência, localizada na região de Novo Horizonte, na cidade de Linhares/ES.

De acordo com os fatos narrados na peça vestibular, a parte autora trouxe os seguintes fatos: a) que são consumidores dos serviços da ré sob o número de instalação n° 1412750; b) que a Sra. Marilene é proprietária de um imóvel, situado na rua Mimoso do Sul, n° 444, Novo Horizonte – Linhares/ES; c) que tal imóvel possui dois pavilhões, sendo que o térreo fora ocupado por anos pelo Sr. Ademir e sua família; d) que o primeiro autor comprou uma pequena propriedade rural vendendo a parte térrea para a segunda autora; e) que o Sr. Ademir se mudou para o interior desde setembro de 2016, razão pela qual desde essa data a residência se encontra fechada, sem uso de energia elétrica; f) que não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas também não fora alugada a residência; g) que a segunda autora fora surpreendida com envio Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3404454, no montante de R$ 24.906,38, referente ao período 20/09/2016 a 25/06/2019; h) que as contas de energia, via de regra, eram no valor de, aproximadamente, R$ 30,86, sendo todas quitadas; i) que após a constatação de suposta irregularidade no medidor de energia o consumo permaneceu no valor de aproximadamente R$ 30,86; j) que não houve comunicação prévia da vistoria que seria realizada, tendo a autora ciência somente quando recebeu a cobrança; k) que a energia fora cortada em 15/10/2019 em razão de suposto débito derivado do TOI; l) que houve dano moral.

Por meio da decisão de fls. 176-179, a tutela de urgência requerida pela parte autora foi deferida, determinando que a parte ré se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica, ou religar em casa de já ter efetivado a interrupção, bem como determinando que a parte ré suspendesse a negativação do nome da parte autora dos órgãos de proteção de crédito, ou não havendo, que se abstivesse de promover.

Em face da decisão de fls. 176-179, a parte requerida interpôs recurso de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo.

Ao analisar o pedido liminar recursal, o eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA indeferiu o pedido de efeito suspensivo almejado.

Em julgamento final do recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o n. 0001474-19.2020.8.08.0030, este órgão colegiado negou provimento à pretensão da recorrente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em consonância com a jurisprudência deste E. TJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de ser vedado o corte quando o alegado ilícito for auferido de forma unilateral pela concessionária.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Após ter sido devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 271-284, alegando em síntese quanto aos fatos: a) que o procedimento realizado está previsto no art. 129 da resolução ANEEL nº 414/2010; b) que restou constatado em sede de verificação periódica de rotina irregularidade provocada por intervenção de terceiros, estando o medidor com condutor elétrico interligando irregularmente o terminal de entrada e saída do borne de medidor de energia, fazendo com que a energia não fosse registrada em sua totalidade; c) que a irregularidade fora registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sob o número 3404454; d) que não há que se falar em danos morais.

Réplica apresentada pela autora às fls. 308/310, rebatendo as teses contidas na contestação.

Decisão saneadora proferida às fls. 363/364, determinando a inversão do ônus da prova, bem como intimando as partes para especificar provas que pretendiam produzir.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos termos já delinados anteriormente.

Em suas razões recursais,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
os procedimentos realizados pela concessionária se deram à luz da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer unilateralidade no agir da EDP, ao passo que “as análises dos equipamentos de medição foram pautadas com base no conhecimento de técnicos especializados para a detecção ou não de uma irregularidade”;
(ii)
o procedimento do TOI foi criado para beneficiar toda a coletividade, havendo previsão na Legislação da ANEEL;
(iii)
eventual preterição da Lei de Concessões em relação ao CDC acarretaria a negativa da vigência dos critérios de especialidade e prevalência da lei mais nova, em dissonância com o previsto no art. 2º, §§1º e 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;
(iv)
o CDC não deve ser aplicado no presente caso, uma vez que deve prevalecer a Lei de Concessões e do Ato Normativo emanado pela Agência Reguladora competente;
(v)
“a Concessionária adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais”;
(vi)
“mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado, conforme definido na legislação supra mencionada, que, repita-se, não trata-se de penalidade, mas sim de recomposição de valores devidos por consumo não registrado”
(vii)
“resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor”.

Diante de tais argumentos, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença
a quo,
de modo a julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas por
ADEMIR BRUMATTI
às fls. 416-421 dos autos físicos.

Pois bem.

De início, registro que correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova. É assente o entendimento da aplicação do CDC às concessionárias de energia elétrica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. art. 37">ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ;AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017
), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES; AgInt-AP 0001729-57.2019.8.08.0047; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)(não existem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. INCÊNDIO. INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CULPA CONCORRENTE INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FATO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da ampla defesa uma vez que a perícia foi realizada por profissional capaz, sob o crivo do contraditório. 2 -
As concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos estão sujeitas a regime similar ao da administração pública no tocante à responsabilidade civil, sendo que sua responsabilidade objetiva é advinda não só da relação de consumo (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor)
e do risco inerente à atividade, mas também em razão da previsão constitucional contida no art. 37, § 6º, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...] (TJES; AC 0035201-60.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 03/10/2022; DJES 24/10/2022) (não existem destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
. I. Recurso de agravo interno na apelação cível. Suspensão de prazos. Pandemia. Desnecessidade de comprovação. Ato do próprio tribunal. Tempestividade do recurso de apelação cível. Recurso conhecido e provido. II. Recurso de apelação cível. Ação regressiva. Danos a equipamento.
Variação de tensão na rede. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação
. Responsabilidade objetiva. Artigo 37, §6º, da Constituição Federal. [...] (TJES; AC 0027755-64.2019.8.08.0024; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 04/10/2022; DJES 18/10/2022) (não existem destaques no original)

Superada a questão, nada obstante, embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o que não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante, cujo
modus operandi
dispensou a perícia técnica.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.
In verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no

mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A respeito da questão, trago os precedentes que seguem:

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS. RECURSO DE BENILDA MARCOS DEMONER PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP JULGADO PREJUDICADO. 1.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica
.
2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância, como ocorre quando da retirada de padrão de energia para inspeção unilateral pela Concessionária, sem a demonstração da efetiva ciência do consumidor para acompanhamento da diligência, enseja a nulidade do procedimento, tornando ilegal a interrupção do fornecimento do serviço. 3. Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado ou irregular a instalação elétrica. 4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso de Benilda Marcos Demoner conhecido e parcialmente provido. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. julgado prejudicado. (TJES – Apelação nº 5000161-53.2021.8.08.0045, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0000021-52.2020.8.08.0009, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3.A prova pericial produzida nos autos foi categórica em afastar a responsabilidade do consumidor pelo registro irregular dentro do mencionado período 4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 5. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo a quo encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares 6. Recursos conhecido e desprovido. (TJES – Apelação nº 0006829-90.2019.8.08.0047, Relator: Des. Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/08/2023). (não possui grifo no original)

Inclusive, destaco recente julgado desta Egrégia Terceira Câmara Cível, de minha relatoria, em caso idêntico ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO A SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. III - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. IV -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Apelante, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. V - Verificada a irregularidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, deve ser mantida a sentença de origem.
VI - Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considero irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado. VII - Recurso conhecido e improvido. (TJES – Apelação nº 5006927-93.2022.8.08.0011, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 01/12/2023). (não possui grifo no original)

Veja-se, portanto, que o TOI já é viciado na origem. A resolução citada prevê a necessidade de acompanhamento do consumidor durante a inspeção, com entrega, no ato, de cópia do documento (art. 129, § 2º). A inspeção, conforme relatado pelo autor, não contou com sua presença, fato observável pela leitura dos documentos apresentados pela ré, que são extremamente genéricos, não contam com a assinatura do
consumidor titular do contrato
e, em sua grande maioria, não passam de telas sistêmicas. Manifesta-se, com isso, violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, presentes também na esfera administrativa.

Nessa linha, entendo que foi acertada a posição do Juízo
a quo
ao reconhecer como indevida a cobrança efetuada e, por consequência, a retirada do medidor de energia da unidade consumidora.

Conforme bem observado pelo MM. Juiz de Direito, “o documento de fl. 50, que a parte ré não possibilitou o contraditório e a ampla defesa, visto que sequer viabilizou ao consumidor a solicitar a perícia”.

Obviamente, o
standard
probatório exigível para se considerar demonstrada a irregularidade não restou alcançado. A ré, cujo ônus de prova decorre do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não superou o vício congênito de sua principal prova. Poderia, por exemplo, pleitear a produção de prova técnica, mas preferiu confiar em seus próprios e unilaterais documentos (fls. 37-65). Arcará, por conseguinte, com o ônus de sua negligência.

Além disso, verifico ainda a pertinência na argumentação do magistrado ao ponderar que “em que pese haver diferença considerável no consumo de energia nos anos de 2016 a 2019 com o consumo após a troca do medidor, não há como comprovar se havia “defeito” no aparelho ou se foi intervenção humana, pois, conforme acima delineado, a parte ré deixou de provar a existência ou não de “defeito interno” (TOI, fl. 49)”.

Sem a prova do consumo excessivo, correta a conclusão pela inexigibilidade dos valores apurados unilateralmente pela ré. Por conseguinte, a ré não pode inscrever o autor em órgão de restrição ao crédito ou suspender o fornecimento de energia elétrica com base nesses valores, dada sua inexigibilidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar